Tribunal: TJMT
Processo: 1015200-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015200-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), ANACLETO GIRALDELLI BEZERRA - CPF: 001.683.211-65 (EMBARGANTE), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), A DE OLIVEIRA SANTO - CNPJ: 28.729.856/0001-11 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1015200-13.2024.8.11.0000 – Colniza.

Embargante:
Anacleto Giraldelli Bezerra.

Embargada:
A de Oliveira Santo.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA PARCIAL – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO ACOLHIDO EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Constatada a omissão, acolhe-se os embargos para sanar a mácula.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1015200-13.2024.8.11.0000 – Colniza.

Embargante:
Anacleto Giraldelli Bezerra.

Embargada:
A de Oliveira Santo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Anacleto Giraldelli Bezerra, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1015200-13.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, assinalando que o acórdão deixou de apreciar o pedido de pagamento das custas ao final do processo.

Ademais, o embargante sustenta que encartou aos autos, os seguintes documentos: a última declaração do imposto de renda do exercício de 2022; extrato de sua conta bancária e o relatório de faturamento de sua empresa AGB Assessoria e Consultoria Empresarial (ano 2023), a partir dos quais era possível constatar a ausência de patrimônio relevante e a insuficiência de recursos disponíveis em conta bancária para fazer frente às custas processuais no elevadíssimo valor de R$ 58.289,40 (cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), e, por isso, alega que houve omissão no v. acordão, tendo em vista que, de acordo com os documentos ancorados nos autos, denota-se a grave crise financeira pela qual o embargante está passando no momento.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

A embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. É cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante aponta a ocorrência de omissão no v. acórdão, eis que ausente manifestação acerca do pedido de pagamento das custas processuais ao final do processo. Com razão em parte, motivo pelo qual passo a analisar a matéria arguida.

Logo, no tocante
ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo,
é cediço que o Código de Processo Civil permite o direito tão-somente do parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento.

Ademais, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça estabelece no item 2.14.2 que:
““A taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial,
sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final
, exceto nos casos previstos em lei”
(negritei).

Com efeito, mesmo sendo a regra a antecipação do valor das despesas dos atos processuais, nos termos do art. 82 do CPC e estando ausente a prova da alegada dificuldade econômica que supostamente acomete o recorrente, a decisão merece ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Por outro lado, é importante deixar consignado que, com relação às demais questões suscitadas nos presentes embargos de declaração, os motivos do convencimento do Relator se encontram devidamente apresentados no v. acordão.

Avançando na resolução da celeuma, apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, no que tange a não apreciação dos documentos ancorados nos autos, eis que evidenciam a grave crise financeira pela qual o embargante está passando no momento, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Ao contrário do afirmado pela embargante, o v. acórdão, nos aspectos que ora vão mantidos, analisou os pontos controvertidos e as peças constantes nos autos de forma clara e congruente.

Apesar de restar reconhecido a omissão no acordão, a matéria, objeto do recurso, foi amplamente debatida, e, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Isto porque, em que pese às alegações do embargante, denota-se que o v. acórdão analisou os documentos juntados nos autos, ressaltando que o patrimônio demonstrado não coaduna com a incapacidade financeira alegada. Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Ademais, para que não paire duvida, embora o embargante insista no deferimento da justiça gratuita, o imposto de renda, assim como o objeto da ação inaugural se mostram incompatíveis com a alegada hipossuficiência financeira do recorrente.

Em adição, como bem posto no acordão, o extrato bancário bem como

o

imposto de renda do embargante, mesmo extraindo as dividas e ônus reais, não condiz com a declaração de uma pessoa considerada hipossuficiente nos termos da lei.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Com isso,
repiso
, não pode a parte embargante pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, fica o recorrente advertido, desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026 §2o e 81, ambos do CPC, caso insista, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Posto isso,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração,
apenas para sanar os vícios indicados, sem alterar o teor do
decisum
.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024